Tribunal: TJDFT
Processo: 0711898-16.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. PRAZO PARA RECLAMAÇÃO. NOVENTA DIAS DA CONSTATAÇÃO DO DEFEITO. AUSÊNCIA DE PROVA. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA.

1. Inexistindo evidência probatória idônea nos autos de que, de fato, a consumidora reclamou a existência de vício no veículo usado adquirido, junto à empresa fornecedora, no prazo que a lei confere para o exercício deste direito, ou seja, 90 dias após a constatação do vício oculto, consoante exigido no artigo 26, inciso II e §3o, do CDC, o reconhecimento da decadência é medida que se impõe.

2. Recurso conhecido e não provido.